Tribunal: TJMT
Processo: 1003396-61.2020.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003396-61.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUCAS MENDES RESENDE - CPF: 056.822.451-56 (APELADO), PEDRO MOACYR PINTO JUNIOR - CPF: 376.457.141-15 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), PATRICIA PAULA SANTIAGO - CPF: 017.997.451-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL — APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO — DPVAT — INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ PERMANENTE — APLICAÇÃO DA TABELA DA LEI Nº 11.945/2009 — ABATIMENTO DE VALOR PAGO NA VIA ADMINISTRATIVA — FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS POR EQUIDADE —
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Nas hipóteses de invalidez parcial decorrente de lesões em estruturas crânio-faciais com comprometimento de função mastigatória ou digestiva, a aplicação da fórmula legal (R$13.500,00 × 100% × percentual da perda funcional apurada) atende aos critérios objetivos da Lei nº 11.945/2009 e deve prevalecer para fins de fixação do
quantum
indenizatório.

A indenização por invalidez permanente no seguro DPVAT deve observar a tabela prevista na Lei nº 11.945/2009, sendo legítimo o abatimento de valores pagos na esfera administrativa.

A verba honorária pode ser fixada por equidade nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, quando o proveito econômico for de reduzida expressão.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 103396-61.2020.8.11.0041

APELANTE:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO:

LUCAS MENDES RESENDE

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
contra sentença proferida pelo MMº Juiz
Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro
, da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, lançada nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT nº 1003396-61.2020.8.11.0041, ajuizada por
LUCAS MENDES RESENDE
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida ao pagamento de R$3.375,00, corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE desde a data do acidente (21/09/2019) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação, bem como ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, fixados em R$ 1.000,00, com base nos arts. 85, §2º e 86, parágrafo único, do CPC.

A apelante, em suas razões recursais, aduz que a condenação desconsiderou os critérios objetivos da Lei nº 11.945/09, requerendo que seja reconhecido o pagamento administrativo de R$1.350,00, e limitada a indenização ao valor complementar de R$2.025,00, com base em laudo pericial que atribuiu à lesão percentual de 25% aplicável à estrutura crânio-facial, nos moldes da tabela legal.

Destaca, de outro lado, que o magistrado equivocou-se quanto à condenação do ônus sucumbencial, de modo que ela não sucumbiu em maior proporção, razão pela qual deve ser reconhecida a sucumbência recíproca, mediante redistribuição de forma proporcional à perda suportada por cada uma das partes, nos termos do art. 86,
caput
do CPC, e, alternativamente, que os honorários advocatícios sejam arbitrados entre 10 e 20% sobre o valor da condenação.

A par do exposto, requer que seja reformada a r. sentença nos termos acima elucidados (Id. 108877018).

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando, preliminarmente, a ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, o que atrairia a incidência do princípio da dialeticidade recursal e a consequente inadmissibilidade do recurso.

No mérito, defende a manutenção da sentença, destacando que o valor da indenização e dos honorários advocatícios foi corretamente arbitrado com base na legislação aplicável, nos parâmetros do art. 85, §2º e §8º, do CPC, considerando-se a natureza da demanda, o tempo de tramitação do processo e o trabalho realizado pelo patrono da parte autora.

Argumenta que a pretensão recursal de reduzir os honorários desconsidera a realidade do processo e desvaloriza o trabalho do advogado.

Ao final, pugna pelo não conhecimento ou, subsidiariamente, pelo desprovimento do recurso de apelação, com a condenação da apelante em honorários recursais (Id. 108877023).

O preparo foi recolhido (Id. 109304492).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Na origem, cuida-se de ação de cobrança do seguro obrigatório – DPVAT ajuizada por
LUCAS MENDES RESENDE
em desfavor de
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, objetivando o recebimento do seguro DPVAT, oriunda da invalidez permanente ocasionada por acidente de trânsito.

Após regular processamento do feito, o magistrado julgou procedentes os pedidos da inicial, a seguradora ao pagamento de indenização por invalidez no valor de R$3.375,00, acrescidos de juros e correção monetária, além do ônus da sucumbência, fixados em R$1.000,00.

Inconformada com essa sentença, a recorrente alega a necessidade de a lesão ser adequada à tabela, para que seja arbitrada de acordo com a extensão das lesões sofridas pela vítima do acidente, nos moldes da tabela introduzida pela Lei nº. 11.945/2009 e o grau de incapacidade apurado na perícia médica, bem como requer a compensação dos valores pagos administrativamente, além da adequação dos honorários de sucumbência.

Pois bem. Do exame dos autos, verifica-se que o autor ajuizou ação indenizatória em desfavor da seguradora, em razão do acidente de trânsito ocorrido em
21/09/2019
, o que lhe ocasionou lesão de estrutura facial.

De acordo com a orientação jurisprudencial, o valor do seguro obrigatório (DPVAT) sofre variação em seu montante, casuisticamente, seguindo-se a aplicação da Tabelada SUSEP, que escalona a indenização proporcionalmente ao grau da lesão sofrida.

A referida tabela prevê o “percentual da perda da capacidade” a ser indenizado às vítimas dos acidentes automobilísticos cobertos pelo Seguro DPVAT, e a sua aplicação consiste na seguinte sequência de atos:

1) análise da debilidade permanente da vítima do sinistro, que deverá estar exposta no laudo pericial realizado;

2) comparação desta invalidez com os tipos de debilidades previstos na tabela expedida pela SUSEP;

3) enquadramento da invalidez da vítima em algum item da tabela;

4) multiplicação da percentagem trazida no item enquadrado da aludida tabela pelo valor de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o valor previsto na Lei nº. 11.945/2009 para este tipo de indenização.

A lesão apontada guarda correlação com a debilidade prevista na tabela de indenização, a saber “
Lesões de órgãos e estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital
”, cujo percentual de perda é de 100%

Na hipótese, a perícia médica realizada (Id 128923252) concluiu que o percentual da lesão é de 25% da função
mastigatória/ digestiva
. Vejamos:

R$13.500,00 x 100% x 25% = R$3.375,00

TOTAL

=

R$3.375,00

Conquanto nos fundamentos da r. sentença tenha consignado, que a lesão em questão corresponderia ao percentual de
70%
, a correta leitura e interpretação da tabela legal anexa à Lei nº. 11.945/2009 conduz à conclusão de que, para as hipóteses de 'lesões de órgãos e estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital',
o percentual indenizatório estabelecido é de 100%.

Nesse contexto, tratando-se de comprometimento de função digestiva, como atestado na perícia médica, mostra-se acertado o enquadramento da invalidez em 100% do capital segurado, devendo-se aplicar o redutor de 25% referente à repercussão funcional apurada.

Assim, o cálculo apresentado na sentença — R$13.500,00 x 100% x 25% — revela-se em consonância com os critérios objetivos da legislação específica, razão pela qual deve ser mantido.

Não obstante o valor da indenização tenha sido corretamente apurado em R$3.375,00, nos termos da legislação aplicável e da perícia técnica realizada nos autos, impõe-se reconhecer o pagamento parcial realizado na via administrativa no importe de R$1.350,00, conforme os documentos acostados (Id. 108876979).

Assim, a quantia já adimplida deve ser abatida do montante devido, de modo que subsiste a obrigação da seguradora ao pagamento do valor residual de R$2.025,00, sob pena de enriquecimento sem causa por parte do segurado, nos termos do art. 884 do Código Civil.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT)– LAUDO PERICIAL – DANOS CORPORAIS SEGMENTARES – PERCENTUAL APURADO PELO PERITO – READEQUAÇÃO –
ABATIMENTO DO VALOR PAGO NA ESFERA ADMINISTRATIVA – SENTENÇA REFORMADA
– RECURSO PROVIDO. O pagamento do seguro DPVAT deve ser proporcional à extensão das lesões sofridas e apuradas no laudo pericial, consoante disposto na Lei n.º 6.194/74, com as alterações trazidas pela Lei n. 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro.
O valor percebido na esfera administrativa a título de seguro DPVAT deve ser abatido da indenização fixada judicialmente
.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10011487920208110023, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 26/06/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/06/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE - INADIMPLÊNCIA NO PAGAMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO - NÃO AFASTA A INDENIZAÇÃO - SÚMULA 257/STJ - EMBRIAGUEZ NÃO AFASTA A INDENIZAÇÃO – LESÃO NO MESMO MEMBRO –
INDENIZAÇÃO JÁ RECEBIDA – ABATIMENTO
– NECESSIDADE - RECURSO PROVIDO. “A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização” (Súmula 257, STJ). A embriaguez do condutor não afasta o dever de indenizar, em razão do caráter social do seguro obrigatório DPVAT. A indenização relativa ao seguro obrigatório deve observar o grau de invalidez registrado no laudo pericial e o percentual constante na tabela da SUSEP,
abatidos os valores já recebidos pela via administrativa.
”
(TJ-MT - AC: 10017577120218110041, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 08/11/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/11/2023)

No mais, convém dizer que o recurso é circunscrito a discussão quanto à aplicação da sucumbência recíproca ou a fixação dos honorários em 10 ou 20% sobre o valor da condenação.

Ocorre que, não merece acolhida a pretensão da apelante quanto ao reconhecimento de sucumbência recíproca, haja vista que a procedência parcial da demanda decorreu exclusivamente do abatimento do valor já pago administrativamente, sem que houvesse efetiva resistência à pretensão principal deduzida pelo autor quanto ao reconhecimento do direito à indenização securitária.

Ademais, a fixação dos honorários advocatícios em valor fixo de R$1.000,00 mostra-se compatível com os critérios estabelecidos no § 8º do art. 85 do CPC, considerando que o proveito econômico obtido é de reduzida expressão, o que justifica a inaplicabilidade dos percentuais previstos no § 2º do mesmo dispositivo.

Assim, não se vislumbra violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tampouco à ordem de preferência legal prevista para fixação da verba honorária.

Sob essa perspectiva, confiram-se os apontamentos deste Sodalício:

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT)– ACIDENTE DE TRÂNSITO – PRESCRIÇÃO TRIENAL AFASTADA –
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – ARBITRADOS POR EQUIDADE
– POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O prazo prescricional em ação de cobrança de seguro DPVAT é de três anos, conforme art. 206, § 3º, IX, do CC/02, tendo como termo inicial a data da ciência inequívoca da debilidade permanente.
Quanto aos honorários de sucumbência, é cabível a fixação por equidade, com base no § 8º do art . 85 do CPC, especialmente levando-se em conta o baixo valor da condenação
. Além disso, o montante arbitrado está dentro dos limites de percentuais do § 2º do art. 85 do CPC, portanto, não há que se falar em ilegalidade.”
(TJ-MT - AGR: 10093338120228110041, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 11/10/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/10/2023)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, tão somente para determinar o abatimento da quantia de R$1.350,00 (mil, trezentos e cinquenta reais), já paga administrativamente, do valor total da indenização fixada na sentença, que passa a ser de R$2.025,00 (dois mil, vinte e cinco reais), mantidos, no mais, os demais termos do
decisum
.

Deixo, contudo, de majorar a verba honorária em grau recursal (art. 85, §11, do CPC), porquanto indevida no caso de provimento parcial de recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025